Tribunal: TJES
Processo: 5000732-83.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000732-83.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – – CONCURSO PÚBLICO – CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA – – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a tese fixada no Tema 485, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, qual seja, “
[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000732-83.2023.8.08.0035

APELANTE: FELIPE SILVA FERREIRA

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação pelo rito comum” ajuizada por FELIPE SILVA FERREIRA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora Apelados.

Pela sentença id 4835653, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais com fulcro na tese fixada no Tema 485, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 4835655, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que haveria vícios de legalidade/juridicidade nos critérios de correção adotados na etapa discursiva.

O Apelado ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 4835666, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o Apelado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE sustenta, no id 4835667, que a sentença hostilizada deve ser mantida.

Pois bem.

Da detida análise empreendida dos presentes autos, alcança-se a conclusão de que a sentença impugnada, efetivamente, não merece reforma.

Consigne-se que, a despeito do que alega o Apelante, a análise pelo Poder Judiciário do acerto (ou não) dos alegados “vícios de legalidade e juridicidade”, que teriam gerado “indevida subtração em sua pontuação” (do Apelante) pela banca examinadora do certame, especificamente na questão 3 e na "questão envolvendo situação problema" (apontada pelo Apelante como questão 4), esbarra no óbice da tese fixada no Tema 485, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, qual seja, “
[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar
o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados
, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Destarte, sedimentou-se entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário realizar a (re)correção de provas de concursos públicos, sendo-lhe permitido apenas valorar os critérios adotados pela Administração Pública, aferindo a legalidade das normas editalícias e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Convém destacar que idêntica conclusão foi alcançada por esta Colenda Primeira Câmara Cível, por ocasião do julgamento dos agravos de instrumento ns. 5005246-87.2023.8.08.0000 e 5002750-85.2023.8.08.0000, de relatoria, respectivamente, dos eminentes Desembargadores Marianne Júdice de Mattos e Júlio César Costa de Oliveira, tendo por objeto, inclusive, as mesmas questões impugnadas pelo Apelante. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – RECORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

.................................................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF.

2. No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

Dito isso, deve-se destacar que inexiste a mácula imputada (isto é, vício de juricidade ou legalidade) nos critérios disponibilizados no “padrão de resposta” das questões 3 e “envolvendo situação problema”.

Ademais, e apenas
ad argumentandum tantum
, compulsando detidamente a prova documental constante dos autos, verifica-se que o critério de correção impugnado pelo candidato (qual seja, a alegada ausência de adstrição do “padrão de resposta” ao comando dos enunciados das respectivas questões) apenas poderia ser invocado quanto ao quesito 2.2 do padrão de resposta disponibilizado pela banca examinadora na “questão envolvendo situação problema”.

Nada obstante, ainda que fosse atribuída ao Apelante a pontuação integral (12,25 (doze inteiros e vinte e cinco décimos)) correspondente ao referido quesito (2.2), este (o Apelante) não lograria pontuação suficiente para ser classificado para a fase seguinte do certame.

Explica-se: fora atribuída ao Apelante, no referido quesito 2.2, nota 6,13 (seis inteiros e treze décimos) dos 12,25 (doze inteiros e vinte e cinco décimos) possíveis.

Extrai-se que a nota total do Apelante, até a referida fase discursiva totalizada 115,75 (cento e quinze inteiros e setenta e cinco décimos), ao passo que a nota de corte para prosseguimento no certame foi 122 (cento e vinte e dois), conforme apontado pelo próprio candidato em suas razões recursais.

Vê-se, portanto que a diferença entre a pontuação integral do quesito 2.2 da referida “questão envolvendo situação problema” e a nota atribuída ao candidato (12,25 – 6,13 = 6,12) não seria suficiente para que o Apelante fosse classificado na última posição para realização da próxima etapa (115,75 + 6,12 = 121,87).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, revogando, por conseguinte, a liminar deferida por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação n. 5002568-02.2023.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Relator
: Desembargadora
Annibal de Rezend
e
Lima

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha que, em síntese, julgou liminarmente improcedente o pleito autoral com fundamento na tese jurídica fixada no tema nº 485, do STF.

O
eminente relator, Des.
Annibal de Rezende Lima,
n
o que foi acompanhada pel
a
eminente Des.
Janete Vargas Simões,
conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao fundamento, em resumo, d
e
inexistência dos vícios de juridicidade ou legalidade nos critérios disponibilizados no padrão de resposta. Além disso, ressaltou que, ainda que atribuída a pontuação pretendida,
a nota do apelante
restaria abaixo da nota de corte do certame.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que cheg
aram
o
s
eminente
s pares, razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
o
eminente relator.

É como voto.